Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURAL. AFRONTA. MÉRITO. COMPENSAÇÃO DOS ALUGUEIS COM A MORADIA. ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. RATEIO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPROPRIEDADE. LIMITAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES EXCLUSIVAS DO PROPRIETÁRIO. TERMO INICIAL DO RATEIO DO IPTU. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. FATO GERADOR. PROPRIEDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EQUIVALÂNCIA ENTRE OS PEDIDOS FORMULADOS E REJEITADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A interposição de dois apelos pela mesma parte e contra o mesmo ato judicial fere o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, impondo-se o não conhecimento do segundo recurso interposto.
2. A compensação do valor arbitrado a título de alugueis, para que seja a moradia considerada como prestação alimentícia in natura, importa na alteração dos alimentos fixados nos autos de divórcio litigioso, os quais só podem ser alterados mediante o instrumento jurídico próprio.
3. Mostra-se razoável impor àquele que faz uso exclusivo de imóvel comum das partes o pagamento das despesas condominiais, pois decorrentes do efetivo usufruto do bem. A regra da concorrência ao pagamento desses débitos deve se restringir às hipóteses cuja obrigação seja exclusiva do proprietário, o que não ocorre com as taxas condominiais que, diante da natureza propter rem, são de responsabilidade tanto do proprietário do imóvel quanto do ocupante da unidade a qualquer título.
4. O pagamento do IPTU deve ser suportado por todos os proprietários do imóvel em comum, independente do uso exclusivo do bem por uma das partes, pois o fato gerador dessa obrigação tributária é a propriedade sobre imóvel. Logo, deve o rateio do tributo ocorrer desde a separação de fato do casal.
5. Havendo equivalência entre os pedidos formulados e aqueles que restaram rejeitados, afigura-se razoável que os encargos sucumbenciais sejam suportados em partes iguais entre os litigantes, conforme dispõe o art. 86, caput, do CPC/15 e fixado na r. sentença.
6. As contrarrazões não constituem a via adequada para a impugnação dos termos da sentença, devendo a parte interpor o recurso cabível.
7. 2a Apelação da Ré não conhecida. Apelação do Autor e 1a Apelação da Ré conhecidas e não providas.